Tribunal: STF
Processo: Rcl 53620
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental nos Embargos de Declaração na Reclamação. 2. Direito Constitucional e Processo Penal. 3. Ausência de elementos robustos de prova a indicarem prática de crime eleitoral. 4. Inexistência de violação ao paradigma invocado (Inq 4.435-DF). 5. Precedente específico desta Corte firmando competência da Justiça Federal para julgamento do feito. 6. Agravo a que se nega provimento.